Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-27.2025.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000585-27.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Procedimento Administrativo c/c Declaratória de Inexistência de Débito, mantendo a multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Juara em processo administrativo instaurado em razão do não comparecimento da instituição financeira à audiência de conciliação relacionada a reclamação de consumidora que alegava cobranças indevidas referentes a contrato não celebrado. A
R
ecorrente pleiteia a nulidade do procedimento administrativo, o cancelamento da multa ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o PROCON possui competência para apurar a infração e aplicar a multa administrativa; (
ii
) estabelecer se o procedimento administrativo padece de vícios de legalidade ou de motivação aptos a ensejar sua nulidade; (
iii
) determinar se o Poder Judiciário pode reexaminar o mérito administrativo da decisão sancionadora; e (
iv
) verificar se o valor da multa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e exerce poder de polícia administrativa, possuindo competência legal para fiscalizar relações de consumo, apurar infrações e aplicar sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

4.
A atuação sancionatória do PROCON não configura exercício de função jurisdicional, pois se limita à fiscalização e à aplicação de penalidades administrativas, cabendo a execução coercitiva do crédito aos meios judiciais próprios.

5.
O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à verificação da legalidade, da observância do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade da sanção, sem autorizar a substituição da Administração Pública em seu juízo administrativo.

6.
O processo administrativo observou o devido processo legal, uma vez que a instituição financeira foi regularmente notificada para participar da audiência de conciliação e teve oportunidade de apresentar recurso administrativo, posteriormente apreciado pela autoridade competente.

7.
A decisão administrativa apresenta fundamentação fática e jurídica suficiente, com indicação dos elementos que justificaram a imposição da multa e observância dos critérios legais previstos para a dosimetria da sanção.

8.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido produzida prova capaz de demonstrar nulidade formal ou material do procedimento sancionador.

9.
A multa administrativa possui caráter educativo e dissuasório, voltado à proteção do consumidor e à prevenção de condutas lesivas nas relações de consumo.

10.
O valor da penalidade fixado em R$ 10.000,00 observa os critérios legais aplicáveis, mostra-se compatível com a gravidade da infração e com a capacidade econômica da autuada, não configurando violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O PROCON detém competência para instaurar processo administrativo e aplicar sanções por infrações às normas de defesa do consumidor no exercício do poder de polícia administrativa.

O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se à análise da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade da sanção, vedada a revisão do mérito administrativo.

A decisão administrativa é válida quando apresenta fundamentação suficiente e observa os critérios legais para aplicação da penalidade.

A multa administrativa aplicada pelo PROCON deve ser mantida quando fixada em observância aos parâmetros do art. 57 do CDC e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, LIV e LV, e 170, V; CDC,
arts
. 55, § 1º, 56, I, e 57; Decreto Federal n
.
2.181/1997,
arts
. 3º, X, e 4º, III; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1022944-04.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2025; TJMT, N.U 1009082-77.2022.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1000220-22.2024.8.11.0013, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 1006620-75.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.05.2023; TJMT, N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Banco Votorantim S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Anulatória de Procedimento Administrativo c/c Declaratória de Inexistência de Débito, julgou improcedentes os pedidos formulados pela instituição financeira, mantendo hígida a multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Juara no âmbito do Processo Administrativo n. 268/2020.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo, ao argumento de que o PROCON municipal teria extrapolado os limites de sua atuação fiscalizatória e assumido função tipicamente jurisdicional ao apreciar e decidir controvérsia decorrente de relação contratual privada entre consumidor e instituição financeira.

Afirma que o órgão administrativo não detém competência para impor a penalidade aplicada na forma como procedeu, razão pela qual requer a declaração de nulidade do procedimento administrativo e o cancelamento da multa imposta.

Aduz que a decisão administrativa está sujeita ao controle jurisdicional inclusive quanto aos fundamentos que embasaram a conclusão adotada, defendendo a possibilidade de reanálise judicial dos pressupostos fáticos e jurídicos utilizados pelo PROCON para reconhecer a ocorrência da infração administrativa e aplicar a penalidade impugnada.

Sustenta a nulidade do procedimento administrativo por violação aos princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos, alegando que a decisão proferida no Processo Administrativo n. 268/2020 limitou-se a reproduzir dispositivos legais e regulamentares sem apresentar fundamentação individualizada capaz de demonstrar a efetiva ocorrência da infração imputada, circunstância que, segundo defende, comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta, ademais, que não restou caracterizada infração à legislação consumerista apta a justificar a imposição da sanção administrativa, afirmando que a penalidade decorreu exclusivamente do alegado não comparecimento à audiência de conciliação realizada perante o PROCON, sem que houvesse comprovação de prática lesiva aos direitos do consumidor ou falha efetiva na prestação do serviço.

Defende, por fim, que o valor da multa aplicada
se revela
excessivo e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, postulando, subsidiariamente, a redução da penalidade para patamar compatível com as circunstâncias do caso concreto, caso não seja reconhecida a nulidade integral do procedimento administrativo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de nulidade do Processo Administrativo n. 268/2020 e o cancelamento da multa administrativa, ou, sucessivamente, a redução do valor da sanção aplicada.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 372097395.

É o relatório.

V O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
o Banco Votorantim S.A.

insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação
Anulatória.

Extrai-se dos autos originários que o Banco Votorantim S.A. ajuizou Ação Anulatória de Procedimento Administrativo c/c Declaratória de Inexistência de Débito em face do Município de Juara/MT, objetivando a desconstituição da multa aplicada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo n. 268/2020, decorrente
d
o não comparecimento em audiência de conciliação diante de denúncia apresentada por consumidor.

Para tanto, sustentou, em síntese, a incompetência do órgão administrativo para a imposição da penalidade nas circunstâncias do caso concreto, a ocorrência de vícios de motivação e legalidade no procedimento administrativo, a incidência da prescrição intercorrente, a inexistência de infração consumerista apta a justificar a sanção imposta e a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de multa administrativa.

Após o regular trâmite processual, o Juízo de primeiro grau pro
latou
sentença
satisfativa
(id.
372097388
), cuja parte dispositiva constou o seguinte
:

“
Ante o exposto, julgo improcedente presente demanda,
revogando-se a tutela de urgência deferida no Id. 190598688.

Outrossim, julgo extinto o presente feito, com base no art. 487, inciso I,
do Código de Processo Civil.

Condeno o Autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública
Municipal[
1]
que fixo, seguindo os parâmetros previstos no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o montante das multas sancionatórias mantidas hígidas.
”.

Do ato sentencial,
o Banco Votorantim S.A.

aviou o presente Recurso de Apelação Cível,
que
se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a legalidade da multa administrativa aplicada à Apelante pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
do Município de Juara.

De início, não prospera a alegação de nulidade do processo administrativo por suposta incompetência do PROCON para apuração dos fatos e imposição da penalidade administrativa.

Isso porque a Constituição Federal, ao mesmo tempo em que consagra a defesa do consumidor como princípio da ordem econômica (art. 170, V), também impõe ao Estado o dever de promover sua proteção (art. 5º, XXXII), circunstância que legitima a atuação dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, o PROCON exerce típica atividade administrativa de fiscalização, inserida no âmbito do poder de polícia estatal, possuindo competência para apurar infrações às normas consumeristas e aplicar as sanções administrativas legalmente previstas, nos termos dos
arts
. 55, §

1º, do Código de Defesa do Consumidor e 3º, inciso X, e 4º, inciso III, do Decreto n. 2.181/1997.

A Administração Pública possui verdadeiro poder-dever de fiscalização das atividades desenvolvidas pelos fornecedores de produtos e serviços, inclusive pelas instituições financeiras, sendo-lhe permitido verificar a ocorrência de irregularidades, instaurar procedimento administrativo e, ao final, aplicar as penalidades cabíveis, dentre elas a multa administrativa prevista nos
arts
. 56, inciso I, e 57 do Código de Defesa do Consumidor.

O limite da atuação administrativa não reside na aplicação da sanção, mas apenas na sua execução coercitiva. Isso porque, embora os atos administrativos gozem dos atributos da presunção de legitimidade e da exigibilidade, a cobrança forçada do crédito decorrente da multa administrativa depende da utilização dos instrumentos judiciais próprios, mediante inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal, inexistindo autoexecutoriedade quanto à expropriação patrimonial do administrado.

Conclui-se, portanto
,
que
não se verifica qualquer extrapolação das atribuições legais do PROCON, tampouco usurpação de função jurisdicional, porquanto a atuação do órgão limitou-se ao exercício regular do poder de polícia administrativa conferido pela legislação consumerista.

Cumpre registrar, ainda, que o controle jurisdicional dos atos administrativos não autoriza o Poder Judiciário a substituir a Administração Pública na análise de conveniência e oportunidade do ato praticado.

A intervenção judicial restringe-se ao exame da legalidade do procedimento, da observância do contraditório e da ampla defesa, bem como da razoabilidade e proporcionalidade da sanção aplicada.

No caso dos autos,
a penalidade administrativa teve origem em reclamação formalizada por consumidor junto ao órgão de defesa do consumidor, nos seguintes termos:

“A
Reclamante nunca firmou qualquer contrato junto à
Reclamada
, mesmo assim, esta vem recebendo por aproximadamente dois anos incessantes cobranças referentes a suposto financiamento que teria firmado. [...]
”.

Instaurado o procedimento administrativo respectivo,
o
ora Apelante foi regularmente
notificado
para
comparecer à audiência de conciliação, conforme consta na fl. 14 do documento de id. 372097373

Devidamente intimad
o
via Aviso de Recebimento (A.R.),
o reclamado
não compareceu ao procedimento, conforme verifica-se da fl. 26 do id. 372097373.

Diante de tal fato, o PROCON/MT decidiu pela aplicação de multa administrativa à Instituição Financeira, arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco Votorantim S.A., por sua vez, apresentou recurso administrativo (fl. 39, id. 372097373), que foi devidamente analisado e desprovido, por
meio da decisão prolatada pela autoridade
administrativa

competente
.

A despeito da irresignação recursal da empresa autuada, observa-se que a decisão administrativa está devidamente motivada, apresentando de forma clara os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a imposição da penalidade, com observância dos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal n. 2.181/97.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento probatório apto a infirmar a higidez do procedimento administrativo, ou a demonstrar qualquer nulidade formal ou material no ato sancionador.

É assente na jurisprudência que o controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir o juízo discricionário da Administração quando ausente ilegalidade manifesta.

Neste ponto, é oportuno destacar que as sanções aplicadas no âmbito da fiscalização de relações de consumo não têm caráter arrecadatório, mas sim educativo e dissuasório, com o escopo de coibir práticas abusivas e proteger o hipossuficiente nas relações de consumo.

No caso dos autos, o valor da multa arbitrado pelo PROCON/MT
- dez mil reais -
, além de observar os critérios legais, revela-se compatível com a gravidade da infração e com o porte econômico da empresa autuada, não se verificando, pois, qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A jurisprudência desta Côrte tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário rever o mérito de ato administrativo regularmente fundamentado e prolatado dentro dos limites legais, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ACESSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e confirmando a multa administrativa imposta pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) a multa imposta pelo PROCON é excessiva e desproporcional ao caso em análise; e (
ii
) a decisão administrativa que aplicou a penalidade atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O PROCON agiu no exercício do poder de polícia administrativa, aplicando multa após regular processo administrativo, onde foram assegurados os direitos ao contraditório e à ampla defesa.

4. A multa imposta foi fundamentada na gravidade da infração, na extensão do dano aos consumidores com deficiência e na capacidade econômica do agravante, conforme os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor, sem configurar desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de multa administrativa pelo PROCON deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da infração, a extensão do dano e a capacidade econômica do infrator. 2. A multa imposta está em conformidade com os parâmetros legais e não se caracteriza como excessiva.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/97e art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 10090453620228110041, Rel. Min. Maria Aparecida Ribeiro, j. 09.10.2024; N.U 1011661-81.2022.8.11.0041, Rel. Min. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27.05.2024.

(N.U 1022944-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025). (Destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido anulatório de processo administrativo instaurado pelo PROCON de Barra do Garças, mantendo a validade do procedimento administrativo n. 51.010.001.21.0000171 e a multa aplicada à instituição financeira no valor de R$ 22.000,00, em razão de infrações às normas do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício capaz de invalidar o procedimento administrativo sancionador conduzido pelo PROCON; (
ii
) estabelecer se a posterior composição entre consumidor e fornecedor tem o condão de afastar a ilicitude da conduta apurada; (
iii
) verificar se o valor da multa aplicada observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O PROCON possui competência legal para instaurar processo administrativo e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, conforme dispõe o art. 56, I, e art. 57 do CDC, desde que respeitados os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. O processo administrativo revela que a instituição foi regularmente notificada, teve oportunidade de se defender, mas permaneceu inerte, inexistindo vício formal que enseje sua nulidade.

3. A decisão administrativa foi devidamente motivada, contendo fundamentos fáticos e jurídicos que demonstram a ocorrência da infração, em consonância com a Lei nº 8.078/1990, o Decreto nº 2.181/1997 e a Lei nº 9.784/1999.

4. A reparação posterior do dano, inclusive mediante acordo judicial, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção administrativa, que possui caráter preventivo e repressivo, conforme jurisprudência consolidada.

5. A ausência de documentação sobre a capacidade econômica da empresa, especialmente o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), impossibilitou avaliação mais precisa, legitimando a estimativa da receita presumida para fins de dosimetria da sanção.

6. O valor da multa observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e a reincidência da conduta infratora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O procedimento administrativo sancionador instaurado pelo PROCON é válido quando respeitados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

2. A reparação posterior do dano ao consumidor não afasta a legitimidade da sanção administrativa quando evidenciada a infração.

3. A dosimetria da multa pode ser estimada com base em receita presumida quando o fornecedor não colabora com a instrução do processo, sem que isso implique nulidade da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CDC,
arts
. 56, I e 57; Lei nº 9.784/1999; Decreto nº 2.181/1997.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1009617-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 13.11.2018; TJMT, Apelação Cível n. 0031786-39.2012.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 28.10.2020. (N.U 1009082-77.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a validade do Auto de Infração nº AI.2023.13.0044, lavrado pelo PROCON/MT, o qual impôs multa administrativa de R$ 50.555,13 à recorrente por infrações consumeristas constatadas em fiscalização realizada em 07.12.2023. O juízo de origem considerou que a fiscalização foi precedida de notificações anteriores e que não há provas concretas que infirmem a legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do auto de infração observou os requisitos de legalidade e regularidade do procedimento administrativo; e (
ii
) estabelecer se a multa aplicada respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade apta a afastá-la, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fiscalização que originou o auto de infração foi precedida de notificações administrativas em 07.06.2022 e 23.08.2022, nas quais a recorrente teve ciência das irregularidades e prazo para correção, reforçando a legalidade do procedimento.

5. A alegação de inexistência de fiscalização in loco na data do auto de infração não se sustenta,
pois
a penalidade foi baseada em fiscalizações anteriores devidamente documentadas e assinadas por representante da empresa.

6. O PROCON/MT possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 56, I, c/c artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 18 do Decreto Federal nº 2.181/97.

7. A multa imposta observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reincidência das infrações e a ausência de medidas corretivas pela empresa, além de estar em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo das decisões sancionatórias, cabendo-lhe apenas a análise da legalidade do ato, sendo vedada a revisão do juízo discricionário da Administração Pública.

9. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo, conforme demonstrado nos autos.

10. O valor da multa se justifica diante da gravidade da infração e da necessidade de sua função pedagógica e punitiva, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade.

2. O PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas por infrações consumeristas, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3. A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

4. O Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo sancionador, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do juízo discricionário da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC,
arts
. 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 1º/8/2017; TJMT, Apelação Cível 1000889-98.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 12/07/2021; TJMT,
Ap
53874/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15/03/2016. (N.U 1000220-22.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025). (Destaquei).

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – LEI DA FILA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VALOR REDUZIDO PELO JUÍZO A QUO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO
REVOLVER
O MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a multa aplicada pelo Município de Cuiabá ter sido mantida, após o trâmite do Processo Administrativo, no qual fora resguardado à parte infratora o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo inclusive apresentado defesa e interposto recurso administrativo, não há falar em ilegalidade.

É defeso ao Poder Judiciário
revolver
o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1006620-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023,
Publicado
no DJE 12/05/2023). (Destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
- RECURSO
DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

(...). (N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: Yale
Sabo
Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/09/2021, publicado no DJE 17/09/2021).

Portanto, diante da ausência de vícios capazes de comprometer a validade do procedimento administrativo em tela, não se verifica qualquer ilegalidade apta a justificar a nulidade pretendida ou a redução do valor da multa aplicada.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
p
elo Banco Votorantim S.A.
,
para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da caus
a
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os critérios previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026